Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-34.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-34.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), W. ROBERTO DE SOUZA - CNPJ: 21.821.839/0001-60 (APELADO), WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONVERTEU O MANDADO
MONITÓRIO
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO –
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que converte o mandado
monitório
em título executivo judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos dos arts. 203, § 2o, e 1.015, II, do CPC, e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do
erro

grosseiro
da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000864-34.2022.8.11.0045

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADOS: W. ROBERTO DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Luis Felipe Lara de Souza
,
lançada nos autos da Ação Monitória no. 1000864-34.2022.8.11.0045, ajuizada por
W. ROBERTO DE SOUZA
e
outros
, que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$42.413,00

(quarenta e dois mil quatrocentos e treze reais)
acrescidos de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 267796896, sendo estes rejeitados em Id. 267796906.

Em suas razões recursais, a apelante limita sua insurgência à parte dispositiva que restringiu a atualização do débito, sustentando que a correção monetária e os juros, tanto moratórios quanto remuneratórios, devem seguir as cláusulas contratuais pactuadas na Cédula de Crédito Bancário (modalidade cheque especial) durante todo o trâmite processual, inclusive após a distribuição da ação e até o efetivo pagamento.

Argumenta que, por se tratar de cooperativa de crédito, pactua com seus cooperados encargos que visam coibir a inadimplência e que tal estipulação está em consonância com o art. 389 do Código Civil e com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A par destes argumentos, requer
“[...] que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença objurgada, para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros moratórios e remuneratórios, até o efetivo pagamento do débito”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 268396250.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos na origem, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso.

É cediço que nos termos do CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No tocante à tais pressupostos, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2o, do CPC.

Não há falar, contudo, de sentença, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação por meio de apelação cível.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.

2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.

3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2o, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz . Precedentes.

4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.

6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.”
(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Terceira Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12.12.2023)

No mesmo trilhar, julgou esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando o devedor ao pagamento do valor devido, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial é impugnável por apelação ou se exige a interposição de agravo de instrumento, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos dos arts. 203, § 2o, e 1.015, II, do CPC, e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do erro grosseiro da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial é de natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. 2. O manejo de apelação configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2o; 1.015, II; 701, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.011.406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023; TJRS, Apelação Cível no 70077784692, Rel. Des. Elisabete Correa Hoeveler, 13a Câmara Cível, j. 28.06.2018.”
(N.U 1022627-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

E este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC)

A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002225-95.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (Destaquei)

Sem maiores digressões, verifica-se que a irregularidade apontada é insuscetível de superação, não se mostrando cabível, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025